Tribunal: TJMT
Processo: 0007719-19.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 7719-19.2015.8.11.0004 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES: ROBERTO ANGELO DE FARIAS e outros;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 9206955/Id. 9203462; Id. 9206959/Id. 9206492; Id. 9206999/Id. 9206962; e Id. 9207454/Id. 9203467), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se à habilitação dos advogados do apelante Paulo Cesar Raye de Aguiar, na forma requerida (Id. 54069952).
Em razão da previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil, ouçam-se as partes acerca da alteração da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, no prazo de cinco (5) dias.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator